Tribunal: TJES
Processo: 5013326-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013326-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NERIO JOSE VERLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013326-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: NERIO JOSE VERLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
NATUREZA DA INFRAÇÃO. VIDA PREGRESSA.
DISPENSA
DO MONTANTE
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

2.

Analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade, além do fato de que se encontra preso por mais de 72 (setenta) horas, sem o pagamento da fiança, o paciente deve ser isentado da condição imposta à sua liberdade.

3.
Ordem concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5013326-06.2024.8.08.0000

PACIENTE: NERIO JOSE VERLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ÁGUA DOCE DO NORTE - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de NERIO JOSÉ VERLI, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE COLATINA
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000054-20.2024.8.08.0068, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entre elas a obrigação de pagamento de fiança arbitrada em R$ 706,00 (setecentos e seis reais).

O impetrante afirma que o paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança, uma vez que é pobre no sentido da lei, restando evidenciada a sua hipossuficiência pelo decurso temporal de sua prisão. Alega, ainda, que o processo de primeiro grau, autuado em plantão judiciário, sequer foi distribuído ao juízo natural da causa, resultando em um excesso de prazo na prisão do paciente.

Deste modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 9744502).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 10434745), manifestando-se pela concessão da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que deferiu o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que, no dia 29 de agosto de 2024, a polícia militar foi acionada uma vez que uma pessoa estaria com um facão, ameaçando as pessoas na rua da Cidade de Água Doce do Norte.

Ao chegarem à Rua Merçon Vieira, Bairro Cristo Rei, os policiais encontraram o paciente com uma faca na mão e outra faca afiada na ponta de um pedaço de madeira, como uma lança, além de segurar uma sacola de madeira com um pássaro de fauna silvestre.

Quando os policiais começaram a conversar com o paciente, este começou a xingá-los de “vagabundos, cachorros do governo, filhos da puta”, ameaçando ainda de furar os policiais com as facas. Diante dos fatos, os policiais conseguiram imobilizar o paciente, levando-o para a autoridade policial, quando foi autuado em flagrante.

Realizada a audiência de custódia, o Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a concessão da liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.

Diante do pleito, o juízo homologou a prisão em flagrante, contudo substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas a fiança, arbitrada no valor de R$ 706,00 (setecentos e seis reais), além da obrigação de comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades.

Conforme dispõem os arts. 325 e 326, do Código de Processo Penal, a
situação econômica do réu
, bem como a
natureza da infração
e a
vida pregressa do investigado
devem ser consideradas para fins de determinação,
dispensa
, redução ou incremento do valor da fiança.

No caso dos autos, o impetrante afirma que o paciente é presumidamente pobre, tornando imperiosa a dispensa da fiança arbitrada.

Assim, analisando as peculiaridades dos autos, bem como as circunstâncias da prisão do paciente, sua suposta miserabilidade e em razão de se encontrar preso
por mais de 72 (setenta) horas
, sem o pagamento da fiança, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente desde o dia
29/8/
2024
, apenas em razão do não pagamento de fiança, arbitrada em R$ 706,00 (setecentos e seis reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, ratifico a liminar outrora deferida, CONCEDENDO a ordem de
habeas corpus
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança, ficando mantida as medidas cautelares.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)